Tribunal: TJDFT
Processo: 0748627-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748627-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: N. S. Z. L., G. S. Z. L. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE SARAN REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 DESPACHO Oficie-se ao d. Juízo a quo (11a Vara Cível de Brasília), dando-lhe ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 78118223). Após, aguarde-se a distribuição da Apelação Cível 0714710-72.2024.8.07.0001. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator